Tribunal: TJES
Processo: 5011331-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011331-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVSON PATROCINIO CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO CONTÍNUO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Sustenta que foi contratada pela Administração Municipal de Piúma de forma sucessiva e contínua, em funções permanentes, o que descaracterizaria a excepcionalidade exigida para contratações temporárias e violaria o princípio do concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em decorrência de vínculo temporário com a Administração Pública. Análise da regularidade das contratações temporárias sucessivas por ente público municipal e do direito ao recebimento de depósitos de FGTS em razão da nulidade do vínculo.

RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do prazo prescricional quinquenal é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada após 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não se verifica no presente caso. Restou comprovado que a recorrente foi contratada de forma contínua e sucessiva pelo Estado do Espírito Santo, por prologando lapso temporal. Tal circunstância evidencia a existência de necessidade permanente, afastando a excepcionalidade exigida e violando o princípio do concurso público.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, nos termos da jurisprudência do STF (RE 573.202/AM), do TJES (IRDR nº 00000005) e das Súmulas nº 363 do TST e nº 22 do TJES, que garantem ao servidor contratado irregularmente apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos de FGTS.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O vínculo contínuo e sucessivo decorrente de contratações temporárias com a Administração Pública, em período de 07 anos, mediante sucessivas e reiteradas contratações, sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, configura nulidade contratual e enseja o pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período reconhecido.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES, Classe: Apelação Cível nº 0018384-15.2019.8.08.0012, Relator: Des. Dair Jose Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2025;

TJES - IRDR nº 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou em regime de designação temporária junto ao Estado do Espírito Santo, mediante sucessivas contratações entre os anos de 2017 e 2024, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede de Recurso Inominado, o
autor
afirma que manteve nove vínculos contratuais sucessivos com o
Estado do Espírito Santo
entre 2017 e 2024 na função de docente, sustentando que a utilização de contratações temporárias para suprir atividades essenciais e permanentes da educação configura nulidade absoluta por ausência de concurso público. O recorrente afirma que o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS é garantido pelo Tema 916 do STF e pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90, independentemente da existência de intervalos formais entre os contratos ou da nomenclatura atribuída ao cargo. Assim, insurge-se contra a sentença que julgou o pedido improcedente por suposta falta de sucessividade, alegando que a realidade fática da prestação laboral demonstra o desvirtuamento do regime temporário e o enriquecimento ilícito da administração pública. Ao final, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita e a reforma integral da decisão para condenar o ente público ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito (27/03/2020 a 21/12/2024), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 18019974.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que tange à prejudicial de mérito, cumpre destacar que, por meio do julgamento do ARE 709.212/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante do Tema 608, nos seguintes termos: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Naquela oportunidade, o STF modulou os efeitos da decisão com eficácia ex nunc, estabelecendo a seguinte regra de transição: (i) para ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, assegurando ao trabalhador o direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 anos anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) para ações ajuizadas após essa data, incide a prescrição quinquenal, restringindo o alcance das parcelas a 5 anos anteriores à propositura da demanda.

Assim, a regra de transição firmada determina que o prazo prescricional aplicável seja de 30 anos contados do termo inicial ou de 5 anos a partir do julgamento do STF (13/11/2014), prevalecendo o que ocorrer primeiro.

No caso concreto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 27/03/2024, é aplicável a
prescrição quinquenal
. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da ação, nos exatos termos da sentença recorrida:

Desta forma, considerando que a presente ação foi distribuída em 27/03/2025, reconheço a prescrição incidente sobre as parcelas anteriores a 27/03/2020, com fulcro no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Analisando aos autos processuais, verifica-se que a parte autora exerceu a função de professor, em regime de designação temporária junto ao recorrido, mediante sucessivas contratações entre os anos de 2017 e 2024, conforme declaração de tempo de serviço de Id. nº 18019957:

06/02/2019 à 30/09/2019;

11/03/2020 à 12/02/2021;

12/02/2020 à 10/03/2020;

13/02/2021 à 23/12/2021;

26/02/2021 à 23/12/2021;

31/01/2022 à 13/04/2022;

31/01/2023 à 21/05/2023;

08/02/2024 à 20/12/2024;

14/03/2017 à 28/04/2017;

29/04/2017 à 04/06/2017;

09/09/2017 à 25/09/2017;

26/09/2017 à 31/01/2018;

30/08/2017 à 08/09/2017;

05/06/2017 à 05/06/2017;

06/06/2017 à 29/08/2017;

18/05/2018 à 25/06/2018;

21/02/2019 à 31/07/2019;

26/08/2019 à 23/12/2019;

01/08/2019 à 25/08/2019.

No caso em exame, constata-se que a contratação temporária perdurou por quase 07 (três) anos consecutivos para o mesmo cargo, extrapolando o prazo estabelecido na legislação específica e evidenciando a irregularidade do vínculo mantido. O curto intervalo entre as contratações não descaracteriza a continuidade da relação, mas, ao contrário, confirma a existência de vaga permanente para a função, revelando a natureza habitual e ininterrupta da prestação de serviços. Esse contexto afasta a alegação de excepcionalidade e descaracteriza a contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrente

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas, conforme recentes precedentes deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS SOCIAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Alessandra Rodrigues Machado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS e de nulidade de contratos temporários sucessivamente firmados com o Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:

(I) definir o prazo prescricional aplicável ao pedido de FGTS em face da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF;

(II) analisar a nulidade dos contratos temporários sucessivos e o direito ao FGTS e verbas sociais decorrentes do vínculo reconhecido como contínuo.

(III) avaliar a procedência do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme o Tema 608 do STF, o prazo prescricional quinquenal aplica-se às ações ajuizadas após 13/11/2019. Para aquelas ajuizadas antes dessa data, aplica-se a prescrição trintenária. No caso, a ação foi proposta em 12/11/2019, sendo aplicável o prazo de 30 (trinta) anos.

4. Ficou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivos contratos firmados de forma contínua por mais de 13 anos, configurando nulidade nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e reconhecendo o direito ao depósito de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

5. As verbas sociais, como 13º salário e férias, são devidas em razão do desvirtuamento contratual.

6. Não há comprovação de abalo psíquico ou moral capaz de justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional trintenário aplica-se às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

Contratos temporários sucessivamente renovados de forma contínua configuram desvirtuamento da contratação temporária e ensejam o pagamento de FGTS e verbas sociais.

Para condenação em danos morais, exige-se demonstração efetiva do dano, inexistente no caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 7º, XXIX; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13-11-2014;
TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000718-11.2013.8.08.0012, Relª Desª Vânia Massad Campos, j. 21-11-2024. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0018384-15.2019.8.08.0012, Relator: Des. Dair Jose Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2025).

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da parte recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença e julgar
procedente a pretensão autoral
, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, firmados entre as partes nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, respeitada à prescrição das parcelas anteriores a 27/03/2020. Por conseguinte, condeno o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da autora, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, a serem depositados em conta vinculado ao recorrente.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)